Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702715-70.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WISLEY ESTEVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Concedo a derradeira oportunidade para que o recorrente cumpra o despacho de ID 43853884, em 48 (quarenta e oito) horas. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito